Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707053-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A RECORRIDO: JORGE LUIZ DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO REFORMADA. 1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual de proventos de aposentadoria do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação; b) artigo 139, inciso IV, do CPC, sustentando que é possível a penhora de parte dos proventos salariais independentemente de o débito ser oriundo de verba alimentar. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois a violação a preceito constitucional não se enquadra no conceito de lei federal (AgInt nos EDcl no AREsp 1846586/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Igualmente não deve transitar a alegada ausência de fundamentação, pois, segundo o STJ, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 11 e 489 do CPC/15”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1848298/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Melhor sorte não colhe a apontada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, bem como o respectivo dissenso jurisprudencial, pois o citado preceito não guarda pertinência temática com a tese recursal de possibilidade de penhora de proventos salariais. Assim, autorizada está a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgRg no AREsp 1785702/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 20/9/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido é o AgInt no TP 2.762/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 23/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010